Tribunal: TJDFT
Processo: 0715278-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS EM TOTAL ACIMA DO DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos elencados na inicial para declarar quitado o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável indicado nos autos, condenando a parte ré a cessar os descontos nos proventos da parte autora referente à amortização do cartão de crédito indicado, bem como ao pagamento de R$ 9.369,11 em face da quitação do negócio jurídico. Em seu recurso, aduz preliminar de inépcia da inicial, uma vez que a parte autora almeja a revisão contratual, mas sem a indicação das cláusulas específicas que pretende alterar. No mérito, defende a validade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, que não se confunde com outra modalidade, sendo possível a utilização do cartão de crédito consignado sem o uso do “cartão plástico físico”, tampouco o seu prévio desbloqueio. Ademais, assinala a inexistência de vício de consentimento, uma vez que a parte autora aderiu ao “regulamento para a utilização do cartão de crédito consignado pan”, acompanhado da solicitação de saque via cartão de crédito. Afirma que a parte autora não apresentou provas a demonstrar as alegações de que pretendia efetuar empréstimo consignado, tampouco comprovou que detinha margem suficiente para elaborar o contrato pretendido. Ainda, discorre que a parte autora recebeu a quantia mediante o “telesaque”, sendo que tinha ampla ciência das condições do saque efetuado. Assim, destaca que os descontos correspondem apenas ao valor mínimo das faturas, conforme previsão contratual, sendo que cabe à parte autora realizar o pagamento complementar caso deseje a quitação integral da fatura. Portanto, diante da escolha do cliente pelo pagamento mínimo, não há que se falar em abusividade, uma vez que o valor das faturas subsequentes decorre da sua escolha em não quitar a quantia integral devida, não prosperando a tese de que a dívida seria impagável. Enfim, questiona o termo inicial da incidência dos juros de mora. Subsidiariamente, alega que o valor da condenação excede o suposto prejuízo extrapatrimonial, devendo ser reduzido para patamar razoável, bem como pleiteia que seja determinada a devolução da quantia recebida pela parte autora, de forma a evitar o enriquecimento sem causa.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 22614838-22614839). Contrarrazões apresentadas (ID 22614849).
III. Quanto à alegação de inépcia da inicial, sem razão a parte recorrente. Evidencia-se que o presente caso não cuida de revisão contratual, tanto que não se trata de declarar ou não a nulidade de algumas cláusulas contratuais. Ao revés, a controvérsia cinge-se a verificar se foram prestadas informações claras ao consumidor acerca do negócio jurídico entabulado entre as partes, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.
IV. A relação estabelecida entre as partes apresenta natureza consumerista e o contrato aludido na inicial caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (CDC, art. 54).
V. Ademais, a teor do disposto no art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. No que toca a produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados também o montante de juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52).
VI. A relação contratual ficou comprovada por meio do documento ID 22614823. O contrato permite a realização de saque, sendo que na ocasião foi disponibilizada a quantia de R$ 9.960,00 para a parte autora, conforme ID 22614823, pág. 6, não obstante a ausência de utilização do “plástico”, inclusive porque a própria instituição financeira sustenta a possibilidade de realizar saques sem o “cartão físico”, tampouco o seu desbloqueio.
VII. Todavia, não há nos autos informação quanto ao valor e número de parcelas a serem pagas, nem ficam claros ao consumidor a distinção e os custos ou ônus da contratação de cartão com reserva de margem consignada frente ao contrato pretendido (mútuo consignado em folha de pagamento). A propósito, cabe dizer que, como corolário do direito básico de informação (CDC, art. 6.o, III), a Resolução 3.694 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar as informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços (art. 1o, III).
VIII. No caso, a parte autora esclarece que acreditava estar realizado empréstimo consignado, inclusive porque a parte ré realizava contatos telefônicos informando a disponibilidade de margem consignável. Ainda, cumpre reforçar que os valores foram disponibilizados para a parte autora mediante a solicitação efetivada no mesmo dia do contrato (ID 22614823, págs. 4 e 6), ou seja, sem a existência do “plástico” tampouco o seu desbloqueio. Também cumpre assinalar que, com base nas mesmas faturas ID 22614824-2261830 identifica-se a ausência de utilização do cartão como meio de pagamento, o que denota que a intenção do consumidor era a contratação de crédito. Ademais, as faturas também demonstram que, a despeito dos valores pagos mensalmente (superiores a R$ 400,00), o valor do saldo devedor aumentava a cada mês, com acrescimentos mensais de encargos de financiamento, demonstrado que o consumidor se vê indefinidamente atrelado ao contrato. Enfim, apesar da ré sustentar que a operação foi autorizada pela parte autora, constata-se que a autorização decorreu por acreditar que estaria realizando um empréstimo consignado, o que não ocorreu face a falha no cumprimento do dever de informação já assinalada.
IX. Portanto, a contratação se mostra abusiva, pois, além de não terem sido prestadas informações adequadas, colocou o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível, portanto, com a equidade (art. 51, inciso IV, CDC), impondo-se a manutenção da sentença.
X. Não prospera a tese de que o valor da condenação supera o prejuízo extrapatrimonial, devendo ser fixado em patamar razoável. Isso porque a condenação não decorre de dano moral, mas sim do ressarcimento dos valores pagos pela parte autora em total superior ao disponibilizado. Assim, destaca-se que a parte autora trouxe aos autos os comprovantes de desconto de valores em folha (ID 22613794-22613798), esclarecendo que já havia efetuado o pagamento de R$ 20,159,11, não tendo a parte ré impugnado especificamente os valores dos pagamentos indicados pela parte autora. Assim, e considerando o valor da quantia disponibilizada para a parte autora no ID 22614823, pág. 6, sendo que a parte postulante reconhece que a quitação da dívida ocorreu com o pagamento do valor de R$ 10,790,00 (ID 22613790, pág. 9), não há que se falar em devolução de valores em favor da instituição financeira, devendo ser mantida a condenação fixada na sentença relativa à restituição de valores pela parte ré.
XI. O termo inicial para incidência de juros de mora é a citação inicial, nos termos do artigo 405 do CC. Portanto, a sentença está em conformidade com a legislação.
XII. Enfim, o recurso não deve ser conhecido nos capítulos que questionam a condenação por danos morais, o termo inicial dos juros relativos à condenação por danos morais, tampouco o pleito para a redução do valor da multa arbitrada, face a inexistência de condenação por danos morais e fixação do valor de eventual multa na sentença recorrida.
XIII. Recurso conhecido em parte, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.